Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. REEXAME. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A contradição prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada.

2. A insatisfação da parte quanto aos fundamentos adotados ou a valoração das provas no julgado não representa contradição, mas mero inconformismo com a decisão desfavorável.

3. É inadmissível utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.

4. Embargos de declaração desprovidos.